Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726574-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON LUIS FRANCESCHINI RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PREEXISTENTE. OPÇÃO POR NÃO HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA EFETIVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ANTERIOR AGRAVO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Enquanto perdurar a recuperação judicial, incumbe ao Juízo de Soerguimento a competência para apreciar todos os requerimentos atinentes à expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto. 2. Inexiste preclusão ou coisa julgada quanto à possibilidade de expropriação de bens e efetivação de medidas expropriatórias pelo Juízo da execução individual, uma vez que referido tema não foi expressamente apreciado em agravo anterior, que se limitou a permitir o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. 3. Os atos de expropriação pretendidos pelo credor, ante sua opção em não habilitar o crédito preexistente na recuperação judicial, devem aguardar o efetivo encerramento da recuperação ou, se o caso, ser submetidos à prévia deliberação pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão de sua competência universal, a fim de verificar se há eventual prejuízo ao plano de soerguimento, sendo indevida a efetivação da penhora diretamente pelo Juízo da execução individual. 4. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, os valores bloqueados e depositados judicialmente até que haja expressa determinação pelo competente Juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à efetiva destinação da quantia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 e 502 do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada oriunda de acórdão proferido em recurso anterior e que estabeleceu a possibilidade de continuidade da execução individual após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir do deferimento da recuperação judicial, de modo a possibilitar atos de constrição após o escoamento do stay period. Argumenta que o acórdão não enfrentou o preconizado no referido dispositivo, que limita a suspensão dos atos de constrição apenas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade aos artigos 6o, §4o, da Lei 11.101/2005 e 502 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 42240456): (...) No que tange à eficácia preclusiva da coisa julgada oriunda de acórdão proferido em recurso anterior e que estabeleceu a possibilidade de continuidade da execução individual após decorrido o prazo de 180 dias, nota-se, em detida análise aos fundamentos do acórdão, restar expressa e claramente consignado que, após análise do julgamento do AGI n. 0746734-98.2020, o que se permitiu no referido acórdão foi a continuidade da tramitação do cumprimento individual de sentença pelo credor que facultou por não habilitar seu crédito na recuperação judicial, nada tendo sido apreciado quanto à efetivação de posteriores medidas expropriatórias, de modo a afastar a alegada preclusão/coisa julgada quanto ao tema. Apesar de não constar expressamente a previsão do art. 6o, III, §4o, da Lei n.o 11.101/05 especificamente quanto ao prazo de 180, consignou-se, todavia, no acórdão embargado, quanto ao tema, amparando-se em entendimento jurisprudencial, que até que encerrada a recuperação judicial não se mostra viável a efetivação específica de atos expropriatórios única e diretamente pelo Juízo da execução individual, de modo que, não havendo notícias quanto ao encerramento da recuperação judicial no caso, não se mostra possível permitir-se atos de constrição do patrimônio das empresas para a imediata satisfação do crédito individual. Já em relação à pretendida liberação imediata dos recursos diretamente para conta bancária das recuperandas, nota-se que o acórdão ora embargado, de forma clara e expressa, após desconstituir a penhora realizada pelo Juízo de origem, entendeu prudente ao caso, com amparo no poder geral de cautela, manter os valores bloqueados e depositados judicialmente no feito originário até que haja expressa determinação pelo Juízo da recuperação judicial quanto à destinação de tal quantia. Não houve, portanto, qualquer omissão em relação ao ponto. Logo, “tendo o referido fundamento sido utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, e não tendo sido efetivamente rebatido no apelo nobre, há incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF” (AREsp n. 2.161.271/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Além disso, o STJ já entendeu que "cabe ao juízo da recuperação judicial apreciar os atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, evitando que juízo diverso prejudique o concurso universal de credores" (AgInt no REsp n. 1.980.919/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028